Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-50.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilita o julgamento conforme o estado do processo – Natureza da pretensão e limites da controvérsia – Pedido genérico de produção de prova testemunhal – Descabimento – Aspectos fáticos da cessão de crédito

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilita o julgamento conforme o estado do processo – Natureza da pretensão e limites da controvérsia – Pedido genérico de produção de prova testemunhal – Descabimento – Aspectos fáticos da cessão de crédito demonstrados por instrumento particular, com firma reconhecida por tabelião público – Artigo 411, inc. I do CPC – Autenticidade do documento e seu conteúdo não infirmada e sequer impugnada pela parte interessada – Prova documental juntada aos autos suficiente ao deslinde da demanda – Reconhecimento – Pretensão de chamamento ao processo – Descabimento – Inexistência de solidariedade entre a administradora de consórcio ré e o consorciado cedente – Suporte fático da pretensão que não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras da pretendida intervenção de terceiros – Artigo 130 do CPC – Preliminares afastadas.
Ação de cobrança – Crédito referente à cota de consórcio cancelada – Cessão de direitos sobre os valores pagos pelo consorciado ao fundo comum – Administradora do consórcio regularmente notificada acerca da cessão do crédito correspondente à cota cancelada – Código Civil, artigo 290 – Atendimento – Regularidade e legalidade da cessão – Reconhecimento – Desnecessidade de prévio consentimento da administradora – Peculiaridade (singularidade) da questão – Inaplicabilidade da condicionante prevista no artigo 13 da Lei 11.795/08, nem de eventuais cláusulas contratuais que subordinam a regularidade e eficácia da cessão à prévia anuência da administradora do consórcio – Inexistência de transferência de obrigações ao cessionário, senão apenas do direito ao recebimento de valores pagos pelo cedente consorciado em benefício do fundo comum – Cessão do crédito relativo à cota cancelada que não se confunde com a transferência do contrato de consórcio em si, prescindindo da análise de perfil, ou da capacidade e/ou viabilidade econômica do cessionário – Ausência de comprometimento ao grupo consorcial – Regra de incidência – Artigo 286 e seguintes do Código Civil – Reconhecimento – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.